Tribunal: TJPA
Processo: 0006602-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006602-06.2020.8.14.0401

APELANTE: JONATAS SACRAMENTO FAUSTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006602-06.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JONATAS SACRAMENTO FAUSTINO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, III, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE PELO DELITO DE DANO QUALIFICADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EIS QUE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DANO É PRESCINDÍVEL O DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO A OUTREM, BASTANDO O DOLO GENÉRICO, A SABER, A VONTADE E CONSCIÊNCIA DE DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR COISA ALHEIA, POIS QUEM EXECUTA TAIS ATOS TEM PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE ELES ACARRETAM PREJUÍZO. O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL É NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES PRESTADOS EM JUÍZO MERECEM CREDIBILIDADE, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA,
IN CASU
, PELO LAUDO PERICIAL CONSTATANDO OS VESTÍGIOS CRIMINALÍSTICOS DE DANOS AO PATRIMÔNIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 01 (um) ano de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de dezembro de 2022 e término no dia 14 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JONATAS SACRAMENTO FAUSTINO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 11151004) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) ano de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em Regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 71/73, ID nº 11150981), no dia 28/03/2020, por volta das 17:00 horas, a policial militar Elza Maria Cruz d Rocha, em serviço no JECRIM, percebeu que o indivíduo identificado como JONATAS SACRAMENTO FAUSTINO danificou uma fiação de aparelho da central de ar-condicionado da recepção do prédio.

Ao identificar o ato delituoso, ELZA pediu auxílio e efetuou a detenção do denunciado juntamente com o Cadete PM Pimentel.

Em interrogatório no Distrito Policial, Jonatas Sacramento Faustino salientou que não sabia que o prédio pertencia ao Juizado Criminal, bem como que não foi o responsável por danificar a tubulação do ar-condicionado, e sim um morador da rua que se evadiu do local, e por estar nas proximidades, foi detido pelos policiais militares. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 163, III, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 149/155, ID nº 11151065), o recorrente pugnou pela absolvição, com base nos artigos 386, II, V e VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões
(fls. 157/161, ID nº 11151067), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 165/170, ID nº 11512314), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JONATAS SACRAMENTO FAUSTINO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 11151004) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) ano de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em Regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ponderou a defesa ser medida imperativa a sua absolvição quanto ao crime de dano qualificado, ao fundamento da inexistência de provas acerca da sua materialidade e autoria.

Todavia, vê-se
não
merecer acolhida a mencionada tese ventilada.

Compulsando com acuidade os autos, infere-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente evidenciada nos autos através do Laudo nº 2020.01.000226-CCP (ID nº 60855427), que concluiu que: “
foi possível constatar evidências de vestígios criminalísticos de danos no patrimônio.
”

A autoria resta de igual modo indubitável, não obstante a negativa apresentada pelo sentenciado, sob a égide do contraditório, a testemunha policial militar ERIVELTON DA COSTA LARANJEIRA em juízo narrou:

Que estava realizando rondas ostensivas no bairro da Pedreira, quando foi acionado por outro policial militar que trabalhava na segurança do prédio do JECRIM, informando que havia pessoas que estavam danificando a fiação e a tubulação do ar-condicionado do prédio. Que ao achegar no local, identificou o réu no momento em que ele retirava os fios de cobre para vender. Que o réu não estava sob efeito de álcool. Que foi constatado que o réu era foragido, ocasião em que foi conduzido à Seccional da Pedreira.

Com relação ao depoimento prestado pelo policial, não furta a lei a sua validade, tanto que não o elenca entre impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Ressalto que o apelante em seu interrogatório negou a autoria do crime, contudo, sua versão dos fatos encontra-se dissociada do conjunto probatório, encontrando-se a autoria do delito suficientemente demonstrada.

A versão da Defensoria Pública mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem. As provas amealhadas durante a instrução criminal são firmes e demonstram que o apelante cometeu o crime de dano qualificado pelo qual foi acusado e condenado.

Resta indiscutível que a prova da autoria do réu, bem como, sua materialidade, em vista do laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, e o depoimento da testemunha, em audiência, que confirma indubitavelmente ser o apelante o autor do crime de dano qualificado, comprovam a autoria do delito.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - QUESITOS SUPLEMENTARES - INDEFERIMENTO - IRRELEVÂNCIA PARA APURAÇÃO DA MATERIALIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESISTÊNCIA, DESACATO E DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO - DELITOS AUTÔNOMOS - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTAS DISTINTAS - REDUÇÃO DA PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INADMISSIBILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO - ANÁLISE - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) 3. Mantém-se a condenação nas sanções do artigo 163 parágrafo único inciso III do CP quando comprovado está pela prova pericial e testemunhal o animus do apelante de provocar o dano ao patrimônio público.
(TJ-MG - APR: 10184200007534001 Conselheiro Pena, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FORMAL A COMPROVAR A MENORIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS - ABSOLVIÇÃO FRENTE AO CRIME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL - EXTENSÃO DE EFEITOS AOS OUTROS SENTENCIADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. - A manutenção da condenação do recorrente pelo delito de dano qualificado é medida que se impõe, eis que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (...).
(TJ-MG - APR: 10145190003080001 Juiz de Fora, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante disso, tem-se que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas, sendo de rigor a manutenção da sua condenação pelo dano qualificado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, m
antendo a pena do apelante em 01 (um) ano de detenção, além de 15 (quinze) dias multa em Regime Aberto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022